Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-33.2025.8.14.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800440-33.2025.8.14.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800440-33.2025.8.14.0062
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Tucumã
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
RELATOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PACIENTE IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE DENGUE GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA GARANTIA DE LEITO HOSPITALAR E TRATAMENTO ADEQUADO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em substituição processual de paciente idoso (72 anos), diagnosticado com dengue grave, visando à imediata transferência para leito clínico adequado e ao fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para obrigar o Estado do Pará e o Município de Tucumã, solidariamente, a disponibilizar vaga hospitalar no prazo de 24 horas, inclusive na rede privada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa do direito à saúde; (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do serviço público de saúde; (iii) avaliar a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida para garantir a efetividade do direito à vida e à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos fundamentais indisponíveis, nos termos dos arts. 127 e 129, II e III, da CF/88 c/c com o art. 74, I da Lei10.741/2003.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou que a obrigação de prestar tratamento médico adequado é responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo.

O direito à saúde e à vida é assegurado pelos arts. 5º, caput, 6º e 196 da CF/88, sendo dever do Estado prover condições para seu efetivo exercício, conforme também dispõe a Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.

A falta de vaga hospitalar não afasta a obrigação estatal, impondo-se a disponibilização de leito, inclusive na rede privada, em prazo imediato, sob pena de agravamento irreversível da saúde do paciente idoso.

A concessão e manutenção da tutela de urgência encontram respaldo no art. 300 do CPC e nos arts. 11 e 12 da Lei nº 7.347/1985, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo irrelevante a repartição interna de competências do SUS.

O direito à vida e à saúde impõe ao Estado o dever de disponibilizar leito hospitalar e tratamento adequado, inclusive na rede privada, quando inexistente vaga pública.

A concessão de tutela de urgência é medida adequada e necessária para garantir a efetividade dos direitos fundamentais em situações de risco iminente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 127; 129, II e III; 196. CPC, arts. 300 e 496. Lei nº 7.347/1985, arts. 11 e 12. Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 02/10/2025 e 09/10/2025,
à unanimidade,
em sede de Reexame, manter a Sentença reexaminada na íntegra, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que julgou procedentes os pedidos na inicial, ajuizada pelo Ministério Público em substituição processual de Antônio Araújo dos Santos, confirmando a tutela de urgência deferida na decisão de idº 29646899.

A sentença (id nº 29646914) julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Tucumã, solidariamente, que assegurem ao paciente (
Antônio Araújo dos Santos
, idoso de 72 anos) a imediata transferência em leito clínico adequado para tratamento de dengue, em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive em rede privada, caso inexistente vaga na rede pública, bem como o fornecimento de toda a medicação e insumos necessários, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id. 29646892), o Ministério Público destacou que: (i) o paciente, diagnosticado com dengue, teve agravamento de seu quadro clínico durante internação no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Tucumã, sendo inserido no Sistema Estadual de Regulação sem, contudo, obter vaga disponível; (ii) a omissão dos entes públicos afronta os direitos fundamentais à saúde e à vida (arts. 5º e 196 da CF/88); (iii) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, segundo entendimento consolidado do STF (Tema 793) e STJ; (iv) a urgência da medida decorre do risco de agravamento irreversível da saúde do paciente idoso; e (v) requereu a condenação definitiva dos demandados na obrigação de fazer, confirmando-se a liminar.

Em contestação (Id. 29646907), o Município de Tucumã, respectivamente, sustentou, em síntese: (i) ausência de responsabilidade exclusiva, diante da organização do SUS e da necessidade de cooperação entre os entes federados; (ii) impossibilidade orçamentária imediata para custear leitos privados; (iii) observância da regulação estadual para alocação de vagas, inexistindo omissão específica do ente municipal; ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em contestação, o Estado do Pará (id 29646909) também apresentou manifestação, defendendo (i) que o sistema de regulação de leitos atende a critérios técnicos, de modo que a ausência momentânea de vagas não representa omissão estatal; (ii) que eventual obrigação deve ser compartilhada com o Município; e (iii) pela improcedência da ação.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça (ID nº 29814400), argumentou que a sentença deve ser mantida, pois a efetivação da tutela antecipada não extingue o objeto da ação, conforme jurisprudência citada em sua manifestação. Destacou ainda, que a responsabilidade solidária dos entes federativos é inquestionável, conforme previsto no art. 23, II, da Constituição Federal, e que a alegação de falta de orçamento não pode ser invocada para frustrar o direito à saúde, garantido constitucionalmente. Ao final, manifestou-se pela confirmação da sentença prolatada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade (art. 496 CPC), conheço da remessa necessária.

No caso, a
ação civil pública com pedido de obrigação de fazer
, ajuizada pelo Ministério Público em favor de
Antônio Araújo dos Santos
, idoso de 72 anos, diagnosticado com dengue em estado grave, visando assegurar-lhe leito clínico em hospital de referência, bem como o fornecimento de tratamento e medicamentos necessários, diante da comprovada omissão dos entes públicos demandados, foi julgada procedente para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Tucumã, solidariamente, que assegurem o requerido pelo parquet.

I – Da legitimidade ativa do Ministério Público

A Constituição da República, em seu art. 127, caput, confere ao Ministério Público a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O art. 129, incisos II e III, por sua vez, estabelece que lhe cabe zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, e a legitimidade para promover ação civil pública voltadas à proteção do direito à saúde, respectivamente.

Por fim, o art.74, I da Lei nº 10.741/2003 dispõe que:

Art. 74. Compete ao Ministério Público:

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa

Isto posto, patente a legitimidade ativa do Ministério Público para ingressar com a ação civil pública no caso em concreto.

II – Da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da repercussão geral
(RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux), firmou a tese de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente”
.

Portanto, tanto o Estado do Pará quanto o Município de Tucumã possuem legitimidade passiva para responder pela omissão na prestação de atendimento de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da repartição interna de competências do SUS.

III – Do direito à saúde e à vida

O art. 5º, caput, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do direito à vida, e o art. 6º elenca a saúde como direito social. O art. 196, por sua vez, consagra que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Ademais, a Lei nº 8.080/1990, em seus arts. 2º e 7º, estabelece que o dever do Estado em garantir a saúde se concretiza pela execução de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário, devendo ser observados os princípios da integralidade e da universalidade,
in verbis
:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

(...)

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

No caso, restou demonstrado que o apelado foi diagnosticado com dengue grave, encontrando-se internado sem o adequado suporte hospitalar, tendo sido inserido no Sistema Estadual de Regulação sem, contudo, obter a vaga necessária.

IV – Da confirmação da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no risco de dano grave e irreparável à saúde do paciente. Diante disso, impõe-se a manutenção do deferimento da medida pleiteada, determinando a imediata disponibilização de vaga hospitalar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive em unidade da rede privada, caso inexistente na rede pública.

Com efeito, no caso dos autos, a concessão de tutela judicial foi medida indispensável para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do paciente, conforme reconhecido pelo juízo de origem. A sentença examinada atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta na proteção do idoso e da solidariedade na execução das políticas públicas, sem qualquer vício de legalidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos da fundamentação lançada.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025